Tribunal: STF
Processo: RHC 59867
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Improcedência das alegações quanto à falta de justa causa, à imunidade judiciária, à nulidade da denúncia e à suspeição do órgão do Ministério Público. 
- Falta de elementos, nos autos, para a apreciação da alegação da existência de litispendência. 
- Tendo sido admitida a exceção de verdade oposta a quem goza de foro especial por prerrogativa de função, o seu julgamento, e apenas ele, devera ser feito nesse foro especial, consoante jurisprudência firme do S.T.F.
Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.